Tribunal: TJSP
Processo: 0000030-03.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Condenação da ré à pena corporal de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo – Pedido de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas – Descabimento – Materialidade e autoria do tráfico comprovadas – Prova testemunhal policial que confirma os elementos de

Ementa:
APELAÇÃO – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Condenação da ré à pena corporal de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo – Pedido de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas – Descabimento – Materialidade e autoria do tráfico comprovadas – Prova testemunhal policial que confirma os elementos de informação, inclusive narrativa em Delegacia fornecida pelo comprador da droga – Finalidade de traficância que é corroborada por outras circunstâncias do caso concreto – Acerto no reconhecimento da prática do crime de tráfico pela ré – Dosimetria da pena – Primeira fase – Pena base fixada, com acerto, no mínimo legal – Segunda fase – Acertado reconhecimento da reincidência, incidindo aumento de 1/6 – Terceira fase – Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena – Causa da diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas que não deve incidir – Não preenchimento dos requisitos legais – Apelante reincidente – Pena definitiva do tráfico mantida – Mantido o regime fechado – Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
Apelação não provida.